Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/2021. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO.
I – A dívida oriunda do título executivo judicial (benefício alimentação, proc. 32159/97) será corrigida pela taxa Selic a partir da publicação da EC 113/2021, em 9/12/2021, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.
II – A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem nem enriquecimento sem causa, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
III – Agravo de instrumento desprovido.